Tribunal: TJSP
Processo: 1125584-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Relação de consumo. Atraso injustificado na entrega do diploma. Violação do dever de informar corretamente o consumidor. Indenização por danos morais. Acolhimento. RECURSO PROVIDO.